Tribunal: CARF
Processo: 16707.000440/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000440/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.034 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SILVIO DE SANTANA ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/13), lavrada em
04/12/2006, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 2.534,72 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 31.824,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000440/2007-24
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000440/2007-24

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Informação indevida da fonte 05.777.614/0001-06 - PESQUEIRA CORDONE
LTDA. O valor dos rendimentos foi, realmente de R$ 21.216,00, e não de R$
53.040,00. Já o IRRF foi de R$ 918,87, e não de R$ 2.534,72. Tais valores foram
indevidamente informados em DIRF. Anexa comprovante de rendimentos, referente à
DIRF retificadora. Daí porque requer a declaração de insubsistência e improcedência
da Notificação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.592 (e-fls. 32/40), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação oferecida, mantendo apenas a omissão de
rendimentos no crédito tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Impugnante, como visto, concentra seus esforços na tentativa de demonstrar
equívoco nas informações prestadas pela fonte pagadora 05.777.614/0001-06
PESQUEIRA CORDONE LTDA. Analisando-se as DIRF constantes nos Sistemas
Informatizados da RFB, às fls. 12/14, verifica-se que a fonte pagadora
05.777.614/0001-06 - PESQUEIRA CORDONE LTDA. informou rendimentos
tributáveis de R$ 53.040,00, com IRRF de R$ 2.534,72, caindo por terra a alegação
defensória de que o valor dos rendimentos seria de R$ 21.216,00, e não de R$
53.040,00. Da mesma forma, não procede a alegação de que seria o IRRF de R$
918,87, e não de R$ 2.534,72. Ressalta-se inexistir DIRF retificadora, nos sistemas da
RFB, depois de 30 de maio de 2005, com os valores citados pelo Impugnante.
Ante o exposto, não há como aceitar simples informação de rendimentos
contida em cópia de comprovante, às fls. 2, até porque referido comprovante encontra-
se sem a assinatura do responsável pelas informações.
Noutra linha, conforme relatado, em decorrência do não atendimento da
intimação, e consequente não comprovação, foi glosado o valor de R$ 2.534,72
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). No
entanto, consoante DIRF (declarante Pesqueira Cordone LTDA., às fls. 12, ano-
calendário 2004, houve IRRF no valor de R$ 2.534,72. Deve, portanto, ser desfeita a
glosa de R$ 2.534, a título de IRRF, por ser devida a compensação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
50/51), no qual alega que os serviços prestados por pessoa física com trator sofrem redução em
sua base de cálculo.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000440/2007-24

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Pesqueira Cordone
Ltda., CNPJ no 05.777.614/0001-06, no valor de R$ 31.824,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Neste tópico, o recorrente alega em sua defesa que a tributação de serviços
prestados por pessoa física com a utilização de trator sofre redução de 60% na base de cálculo,
sendo portanto correto o valor por ele informado.
A decisão anterior (e-fls. 38), fez os seguintes comentários sobre esta infração:
Ante o exposto, não há como aceitar simples informação de rendimentos
contida em cópia de comprovante, às fls. 2, até porque referido comprovante encontra-
se sem a assinatura do responsável pelas informações.
Acerca das alegações de defesa, apresentadas pelo contribuinte em sua peça
recursal, quanto à utilização de trator para a prestação dos serviços, temos o contido no parágrafo
único do artigo 9o da Lei 7.713/88 vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, in verbis:
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I - quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga.
...
Parágrafo único. O percentual referido no item I deste artigo aplica-se também sobre o
rendimento bruto da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados.
Constam dos autos comprovantes de rendimentos pagos (e-fls. 6 e 56), durante o
ano-base de 2004, emitido por Pesqueira Cordone e protocolo de envio de DIRF retificadora (e-
fls. 58).
Apesar de não constar dos autos recibo dos serviços prestados pelo interessado à
Pesqueira Cordone, discriminando os serviços prestados, entendo que os documentos constantes
do processo são suficientes para comprovar o alegado pelo recorrente, pelos seguintes motivos:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000440/2007-24

i) quarenta por cento do total remunerado pela Pesqueira Cordone Ltda., correspondem
exatamente ao valor declarado pelo interessado (R$ 53.040,00 x 40% = R$ 21.216,00); ii) a
apresentação de comprovantes de rendimentos, confirmando o recebimento de apenas R$
21.216,00; e iii) embora os comprovantes de rendimentos (e-fls. 6 e 56) não estejam assinados,
como apontado pelo julgamento anterior, pode-se notar que a pessoa responsável pelo seu
preenchimento (Maria Cele Fernandes) é a mesma que providenciou a retificação da DIRF,
conforme constante no protocolo (e-fls. 58).
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos deste
lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital